Tribunal: TCU
Processo: 015.776/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a aquisição de cinquenta tratores de esteira com lâmina frontal a serem destinados a atividades de campo e combate a incêndios florestais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, oferecida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em face de supostas irregularidades relacionadas ao PE SRP 12/2021, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (Uasg 443033), tendo por objeto a aquisição de cinquenta tratores de esteira com lâmina frontal a serem destinados a atividades de campo e combate a incêndios florestais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o presente processo como representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. determinar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, promova a anulação do Pregão Eletrônico SRP 12/2021, em razão da existência de indícios de preço referencial superestimado e de sobrepreço na proposta vencedora, o que pode resultar em dano ao Erário, em violação ao art. 15, V e § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 3o, XI, "a", item 2, do Decreto 10.024/2019, informando ao TCU os encaminhamentos realizados; 9.4. dar ciência ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 12/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de realização de nova pesquisa de preços, tendo em vista as modificações ocorridas no termo de referência, uma vez que foi aproveitada aquela realizada para o certame anterior, apenas com acréscimo de propostas ofertadas no Pregão Eletrônico SRP 10/2021, em afronta ao art. 15, V e § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c art. 3o, XI, "a", item 2, do Decreto 10.024/2019; 9.4.2. ausência de justificativa devidamente fundamentada para a definição do quantitativo do objeto licitado e das localidades em que os equipamentos devem ser entregues, em violação ao art. 7o, V, da IN Seges 40/2020, ao art. 15, § 7o, II, da Lei 8.666/1993 e ao princípio da motivação; 9.4.3. ausência de justificativa devidamente fundamentada para fixação de limites máximos em critérios técnicos do objeto licitado, a exemplo da potência máxima do motor e do valor da pressão sobre o solo, em face da possível violação ao princípio motivação, ao art. 3o, inciso XI, alínea "a", item 1, do Decreto 10.024/2019, e ao art. 3o, incisos I a III, da Lei 10.520/2002; e 9.4.4. ausência de justificativa devidamente fundamentada para o não fracionamento do objeto licitado, com o objetivo de aproveitar as peculiaridades do mercado, a exemplo da regionalização da aquisição por unidade da federação ou região, que pode ter resultado em prejuízo à competividade no certame, em possível violação ao princípio da economicidade e ao disposto no art. 15, IV, da Lei 8.666/1993; 9.4.5. ausência de instauração de processos administrativos visando à apuração da conduta da Empresa DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda. (CNPJ 01.475.599/0002-63), consistente na sua recusa em manter a proposta para o item 1 do Pregão Eletrônico SRP 10/2021, considerando o disposto no art. 7o da Lei 10.520/2002, c/c o art. 19, III, do Decreto 10.024/2019, bem como da Empresa Sotreq S/A (CNPJ 34.151.100/0013-74), que deixou de encaminhar os documentos de habilitação, no bojo Pregão Eletrônico SRP 12/2021, em violação ao disposto no art. 7o da Lei 10.520/2002 c/c o art. 19, III, do Decreto 10.024/2019; 9.5. informar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Empresa DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda. quanto ao presente Acórdão; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.